Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-75.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705143-75.2019.8.07.0006 RECORRENTE: LAUDIRISMAR LAURINDO NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS MILITARES. IDONEIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PATAMAR DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PENA INFERIOR A SEIS MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça (art. 147, CP) em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição. 2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância quando firmes, coesos e reiterados, além de corroborados por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais. 3. Em que pese à inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância agravante, este e. Tribunal estabeleceu a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base como quantum ideal. 4. Somente será possível a estipulação de prestação de serviços à comunidade como condição do sursis caso a pena aplicada seja superior a 06 (seis) meses de privação de liberdade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto eventual análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030